Tribunal: STF
Processo: HC 65782
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA.
ARGÜIÇÃO COMO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA, E SOMENTE
LEVANTADA APÓS O SEGUNDO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
INOCORRENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DO PRIMEIRO JULGAMENTO EFETUADO PELO JÚRI, TODAS AS QUESTÕES ENTÃO
DECIDIDAS PERDERAM A SUA EFICACIA.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO.